Tribunal: TJDFT
Processo: 0716406-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS – GHAAJ EM FOLHA DE PAGAMENTO. EXTENSÃO E EXPRESSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROVÉRSIA. PARÂMETROS NÃO FIXADOS PELO TÍTULO JUDICIAL. ENTE PÚBLICO. CONSECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SEGUNDO OS PARÂMETROS APREENDIDOS COMO CONSONANTES AO TÍTULO EXEQUENDO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO REALIZADA. RECALCITRÂNCIA INEXISTENTE. GÊNESE DO INSTITUTO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Em razão da primazia do cumprimento das tutelas específicas, nas obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa a finalidade da sanção pecuniária passível de ser imposta ao obrigado visa compeli-lo a cumprir a obrigação como fixada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, consubstanciando a multa fórmula destinada a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor (CPC, art. 537).
2. A sanção pecuniária volvida a assegurar a realização das obrigações de fazer, não fazer ou entrega de coisa consubstancia medida coercitiva, volvida a influenciar o obrigado a cumprir a obrigação assumida ou que lhe fora imposta, residindo sua coercibilidade justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer a obstinação do devedor, sendo que quanto maior sua recalcitrância, maior será o valor da multa devida em razão do não cumprimento da determinação judicial.
3. Afinado com a gênese das astreintes, defronte à indefinição quanto à expressão e a extensão da obrigação de fazer fixada no título judicial, porquanto não veiculara sua exata parametrização, inviável que, havendo o ente público obrigado promovido a consecução da obrigação que lhe estava debitada, ainda que mediante perspectiva particularizada acerca da parametrização que apreendera consonante com o título exequendo, seja-lhe exigida a sanção pecuniária originalmente estabelecida para realização do comando judicial, pois insubsistente a recalcitrância que a lastrearia, restando rechaçada a possibilidade de execução das astreintes fixadas com o escopo de emprestar coercibilidade à tutela especificamente concedida, inclusive porque eventual diferença de pagamento será realizado sem risco de inadimplência.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.